Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-49.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000926-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA BORGES - CPF: 065.526.891-01 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), ADRIANO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 016.248.831-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.
PERICULUM IN MORA
NÃO CONSTATADO. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Os elementos de convicção constantes nos autos indicam que a paciente estava com seu esposo no momento em que os policiais entraram na residência, porém, as circunstâncias em que se deu o flagrante não autorizam a segregação cautelar, eis, que assinalam que sua conduta teria se limitado a ajudar o seu esposo a descartar entorpecentes no vaso sanitário da residência, uma vez, que apenas foram flagrados pelos policiais no banheiro do imóvel com resquícios de drogas naquele cômodo.

2.

Esses fatores, somados à
apreensão de pequena quantidade de entorpecentes (5 porções de entorpecentes no total
), à ideia de que a prisão é a
ultima

ratio
, à realidade pandêmica vivida no país e à constatação de que a conduta ilícita não se reveste de extrema gravidade, autorizam que se substitua a segregação por medidas cautelares menos gravosas, mas suficientes para se atingir a finalidade almejada (garantia da ordem pública).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Márcia Cristina Borges,
custodiada desde
14.1.2021
por supostamente ter cometido o crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O impetrante alega que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT., converteu a sua prisão em flagrante em preventiva.

Em síntese, o impetrante alegou a
negativa de autoria
do delito imputado
; a
carência de fundamentação
idônea do decreto preventivo e, por fim,
predicados
pessoais favoráveis
à paciente, a afastar a necessidade da custódia
.

Desta forma, requereu a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que se revogue a
constrição
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(Id.
73494960
).

Anexou-se documentos (Id.
73494961 a 73494966)
).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 75052991); a seguir, vieram as informações judiciais (Id. 75377477).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 77102471):

Habeas corpus
– Tráfico de droga – Prisão preventiva – Falta de provas de autoria delitiva – Falta de fundamentação da decisão constritiva – Falta de pressupostos autorizadores da prisão no caso concreto – Paciente que possui predicados pessoais favoráveis –
Procedência parcial
–
Inviável análise de provas de autoria em sede de
habeas corpus
– Decisão constritiva
desprovida de fundamentação
–
Não indicação das circunstâncias fáticas (concretas) que levam a crer que a ré oferece risco
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para aplicação da lei penal –
Risco de reiteração
delitiva conjecturado por
suposição
, sem respaldo em indício fático – Paciente
primária
– Fato que,
a priori
, não ultrapassou a gravidade ínsita a necessária para o cometimento do delito –
Pela
concessão parcial
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021